Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716120-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO 1. DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEÍCULOS S/A interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 230287310, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre cálculos do exequente, in verbis: “1. Em atenção ao pedido de dilação de prazo feito ao ID 229935043, esclareço ao executado que a atualização do débito para que se apure a regularidade do saldo remanescente apontado ao ID 228507487 é diligência de pequena complexidade, razão pela qual indefiro o pedido. Preclusa a decisão, oficie-se ao ATACADÃO DIA A DIA, determinado que prossiga com o depósito decorrente da penhora de aluguéis deferida ao ID 210578209 até o pagamento do saldo remanescente de R$ 201.039,14, conforme apontado ao ID 228507487. ” 2. Alega cerceamento de defesa, uma vez que a r. decisão agravada desconsiderou a complexidade real dos cálculos e a necessidade de verificação detalhada. 3. Sustenta a ausência de fundamentação adequada na decisão judicial, em contrariedade ao art. 11 do CPC/2015. 4. Aduz, ainda, que a r. decisão contrariou os arts. 7o e 139, inc. VI, do CPC/2015, que asseguram às partes tratamento isonômico e permitem ao juiz dilatar prazos processuais para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. Afirma que os valores apresentados pelo agravado-exequente sofreram alterações significativas ao longo do processo, com incidência de juros e de correções monetárias a partir de datas distintas, o que gerou uma diferença de mais de R$ 70 mil no saldo remanescente. 6. Argumenta que o agravado-exequente apresentou diversos cálculos que podem levar ao pagamento incorreto do valor devido, razão pela qual seria necessária a apuração minuciosa do valor devido por meio de cálculo elaborado por profissional competente. 7. Ressalta a inexistência de qualquer prejuízo ao agravado-exequente, porque os valores em discussão já se encontram depositados judicialmente e o levantamento está condicionado ao trânsito em julgado dos embargos à execução. 8. Ao final, requer: "o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada, a fim de garantir o direito da Agravante de apurar de forma minuciosa o cálculo do valor devido, sob pena de cerceamento de defesa, ou determinar a remessa dos autos para a Contadoria Judicial proceder com a devida atualização dos valores; além da falta de fundamentação da r. decisão agravada." 9. Preparo (id. 71139263). 10. Contrarrazões pelo agravado-exequente (id. 72005188), nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria, além de ausência de interesse recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. 11. Intimado a se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, o agravante-executado sustenta risco de preclusão e de levantamento do valor depositado judicialmente, e, quanto à remessa dos autos à Contadoria Judicial, afirma ser uma faculdade do Juiz, “pois nos termos do art. 524, § 2o do CPC1, a contadoria atua como um órgão auxiliar do juízo, e não das partes” (id. 73002925). 12. É o relatório. Decido. 13. O agravado-exequente apresentou, no processo originário, saldo do débito remanescente (id. 228507487), considerados os depósitos mensais do locatário do imóvel de propriedade dos agravantes-executados, em relação ao qual o agravante-executado requer a dilação de prazo para manifestação. 14. Ocorre que o processo de execução é dinâmico e a cada mês o saldo remanescente se altera, seja em razão do depósito mensal de valor para a quitação do débito, seja pela incidência de consectários legais da mora. 15. Posteriormente à r. decisão agravada, inclusive, o agravo-exequente apresentou novos cálculos (id. 231047698, autos originários), o que se encontra pendente de apreciação pelo Juiz. 16. Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante-executado, não há interesse recursal, pois a matéria relativa ao cálculo do saldo remanescente da dívida não precluiu e pode ser objeto de nova apreciação, de acordo com os novos cálculos apresentados. 17. Por sua vez, o agravante-executado requereu a remessa dos autos à Contadoria, no entanto, a r. decisão agravada não examinou tal pedido, pois não deduzido no Primeiro Grau na petição (id. 229935043). 18. Nesses termos, vedado o exame do pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial, ainda que seja auxiliar do Juízo, porque configurada inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 19. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal e por inovação recursal, art. 932, inc. III, do CPC. 20. Intime-se. 21. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora